Tribunal: TJDFT
Processo: 0751434-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória baseada em cheque, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. A decisão impugnada manteve a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do agravante, considerando que sua renda mensal bruta ultrapassa cinco salários mínimos e que a constrição encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a penhora de 10% dos proventos do agravante compromete sua subsistência, configurando violação ao mínimo existencial; (ii) definir se a exceção de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 deve ser aplicada ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de salários e proventos para pagamento de dívida de natureza não alimentar apenas quando preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família.
4. No caso concreto, o agravante demonstrou que, apesar de receber proventos brutos de R$ 13.435,60, seu rendimento líquido disponível para sustento próprio e de sua esposa é de apenas R$ 1.684,64, evidenciando comprometimento do mínimo existencial.
5. A manutenção da penhora, diante do valor efetivamente disponível ao executado, implicaria violação ao entendimento jurisprudencial que veda constrições que inviabilizem a sobrevivência digna do devedor.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 16.06.2020, DJe 18.06.2020; STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, REPDJe 19.03.2019, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1912889, 0726814-02.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27.08.2024, PJe 06.09.2024; TJDFT, Acórdão 1658477, 0729304-65.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 31.01.2023, DJE 10.02.2023.